Tribunal: TJBA
Processo: 0301359-26.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301359-26.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELADO: ANTONIEL DOS SANTOS MUNIZ

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA VELLOSO, EMANOEL ALVES DE SOUSA JUNIOR, LUIS RENAN BLAYA ZUCOLOTO, POLLIANA MORAES ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO
DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NOTAS FISCAIS.

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
apelação cível interposta contra sentença
que após reconhecer
comprovada a existência do crédito por meio das notas fiscais

e a prestação de serviços de empreitada, julgou parcialmente procedente os pedidos da ação de cobrança
para condenar a requerida ao pagamento de R$ 75.723,40 (setenta e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta centavos),
incidirão juros de mora e correção monetária com base na taxa SELIC a partir do vencimento de cada nota fiscal até 28 de junho de 2024 (data de entrada em vigor da Lei 14.905/2024), passando a incidir, a partir desta data, juros de mora calculados conforme o novo artigo 406, §1º, do Código Civil, e correção monetária pelo IPCA, conforme artigo 389, parágrafo único, do Código Civil.
Julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
São três as questões em discussão: i) analisar a legitimidade do autor, empresário individual no processo; ii) avaliar a pertinência da distribuição do ônus da prova; iii) averiguar a regularidade da distribuição dos ônus da sucumbência.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ estabelece que a empresa individual é mera ficção jurídica, permitindo que o empresário individual responda pelas obrigações da empresa, sem distinção patrimonial entre a pessoa física e a empresa. Portanto, o empresário individual tem legitimidade para a defesa dos direitos da empresa individual.

4. No mérito,
demonstrada a relação negocial havida entre as partes, e a prestação dos serviços indicados nas notas fiscais, e demonstrada, ainda, a inadimplência da ré (diante da ausência de prova do pagamento), forçoso reconhecer a higidez da dívida em aberto.

5.
Em relação à distribuição dos ônus decorrentes da sucumbência, de fato a parte formulou pedido de pagamento de 3
notas fiscais nos valores de R$ 27.000,00, R$ 24.423,40 e R$ 24.300,00, totalizando R$ 75.723,40.,
e ainda pretendeu a condenação da ré no pagamento de danos morais. Neste sentido, importa esclarecer que 3 dos 4 pedidos formulados pela parte foram acolhidos, o que caracteriza a sucumbência mínima da parte apelada.
Portanto, deve ser mantida a condenação exclusiva do apelante no pagamento da sucumbência.

IV. Dispositivo

NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0301359-26.2015.8.05.0080
, em que figuram como apelante CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA e como apelada ANTONIEL DOS SANTOS MUNIZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA